Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-12.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉ PRIMÁRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no art. 147, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, em razão de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça e de forma reiterada.
2. Em seu recurso, requer a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se sustentou apenas na palavra da vítima, a qual conteria contradições, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Sustenta, ainda, ausência de dolo específico. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, a manutenção do regime aberto e a concessão da suspensão da execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas da materialidade e da autoria do crime a embasar o decreto condenatório; (ii) a dosimetria da pena; (iii) o regime prisional fixado e (iv) a concessão da suspensão da execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para configuração do crime de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima. É crime de natureza formal, e se consuma com o conhecimento da ameaça pela vítima, sendo irrelevante o estado de ânimo do agente.
5. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 409/2024 - 29a DP (ID 81173512), pela Ocorrência no 1316/2024 - 29a DP (ID 81173509), pelos arquivos de mídia (ID 81173510, fls. 01 a 39), pelas oitivas realizadas em delegacia e em juízo na audiência de instrução e julgamento, em que foi ouvida a vítima, sem interrogatório da acusada porquanto revel no processo, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. O depoimento da vítima, colhido sob o contraditório, mostra-se harmônico e coerente com as provas documentais e relatos da fase inquisitorial, demonstrando de forma firme a prática da conduta típica prevista no art. 147, caput, do CP.
7. Em Juízo, a vítima relatou a reiteração das ameaças proferidas pela acusada entre janeiro e junho de 2024, via mensagens de texto (ID 81173510, págs. 1 a 39). O conteúdo das promessas de mal injusto e grave é dotado de alta carga intimidatória, envolvendo ameaças de morte e agressões físicas. A ofendida ratificou em juízo o teor das mensagens e declarou o abalo psicológico sofrido.
8. Embora a ré não tenha comparecido ao interrogatório judicial, sua confissão extrajudicial corrobora a acusação. Em sede policial, admitiu ter proferido xingamentos e ameaças de morte, motivada por inconformismo quanto ao tratamento dispensado pela vítima ao seu filho. Tal justificativa, contudo, não afasta a tipicidade da conduta, evidenciando o dolo específico de infundir temor.
9. O dolo ficou demonstrado pela vontade livre e consciente de intimidar a vítima, motivada por ciúmes e animosidade familiar. Foram identificadas várias mensagens distintas em que a ré buscou subjugar o ânimo da ofendida, conhecendo seus horários e rotinas para potencializar o temor.
10. A jurisprudência das Turmas Criminais deste Tribunal reconhece a suficiência das provas orais produzidas em juízo sob contraditório, atribuindo relevo às palavras da vítima quando corroboradas por outros elementos probatórios. Precedente: acórdão 1380535.
11. Portanto, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
12. Quanto à dosimetria da pena, foi fixada de forma adequada, observando o critério trifásico e o princípio da individualização. O juízo sentenciante aplicou a pena-base no mínimo legal, fundamentando corretamente as fases subsequentes da dosimetria, bem como a fixação do regime inicial aberto, sem a substituição da pena por penas restritivas de direitos diante da grave ameaça.
13. Porém, o art. 77 do CP autoriza a suspensão da execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, quando não for cabível substituição por restritiva de direitos (art. 44, CP) e as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu primário.
14. No caso, constatada a primariedade da apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a concessão do sursis. Precedente: acórdão 1954675.
15. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, presentes os requisitos legais, o benefício deve ser concedido, sendo irrelevante a natureza do delito, ainda que cometido mediante grave ameaça (AgRg no AREsp n. 1.177.648/SP; AgRg no HC n. 735.208/RJ).
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para conceder à apelante a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com condições a serem fixadas pelo juízo da execução.
17. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.177.648/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018; STJ, AgRg no HC n. 735.208/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 29/10/2024. TJDFT, 0710209-48.2024.8.07.0010, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; TJDFT, Acórdão 1380535, 0001539-84.2018.8.07.0006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJe: 29/10/2021; TJDFT, Acórdão 1954675, 0710072-03.2023.8.07.0010, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024;